Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FUNDAMENTAL OU SUBSTANCIAL. PEÇA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se os documentos trazidos aos presentes autos são suficientes para legitimar a constituição do crédito pretendido por meio de ação monitória, bem como em deliberar a respeito do termo inicial de aplicação dos juros da mora no que concerne ao crédito constituído em desfavor do apelante.
2. No caso em deslinde, com a finalidade de subsidiar a respectiva pretensão, a sociedade empresária demandante, além de ter efetuado a descrição da origem da relação jurídica substancial e a consequente importância devida pelo apelante, trouxe aos autos: a) a planilha com o detalhamento da atualização do importe devido até o ajuizamento da ação; b) o instrumento negocial, devidamente assinado pelo apelante e c) documento com as “cláusulas gerais” pactuadas entre as partes que especifica os encargos e as penalidades devidos em caso de inadimplemento da obrigação.
3. A ação monitória tem por objetivo constituir o crédito com fundamento em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC. 3.1. De acordo com a regra acima mencionada a planilha com o detalhamento da atualização do importe devido acompanhada de documentos comprobatórios são suficientes para servir como suporte para o manejo de ação monitória.
4. De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC, é atribuição do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida pelo autor. 4.1. Convém acrescentar que, o recorrente apenas alega eventual excesso no montante do crédito e abusividade na cobrança deduzida, sem demonstrar, por meio de memória de cálculo ou outro documento, a existência de fato ou circunstância que possibilite o afastamento da legitimidade do montante cobrado. 4.2. Assim, diante dos elementos de prova juntados aos autos, afigura-se evidente que o réu, ora apelante, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório.
5. O art. 405 do Código Civil, ao estabelecer que os juros de mora são contados desde a data da citação, tem aplicabilidade apenas na hipótese de não existir regra expressa de constituição do devedor em mora. 5.1. No caso em exame os juros legais devem ser aplicados a partir da data do vencimento, configurando-se a chamada mora ex re, ou seja, caso em que o ato do descumprimento induz o devedor em mora. 5.2. No caso ora em exame o Juízo singular, ao julgar o pedido procedente, levou em consideração a planilha apresentada, que indicou como montante atualizado do débito o valor de R$ 89.030,88 (oitenta e nove mil e trinta reais e oitenta e oito centavos). Essa quantia considerou os encargos contratuais, os juros de mora e a correção monetária vigentes da data do inadimplemento até o advento do ajuizamento da presente ação.
6. Com efeito, a planilha detalhada do crédito deduzido e o instrumento negocial devidamente assinado pelo devedor juntados aos autos, em conjunto com a petição inicial são suficientes para comprovar, de modo inequívoco, a constituição do crédito em referência.
7. Apelação conhecida e desprovida.